Tribunal: TJMT
Processo: 1001739-79.2022.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001739-79.2022.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAURICIO FERREIRA - CPF: 118.697.708-62 (RECORRENTE), JULIO CESAR CAMPOS MORAIS - CPF: 042.102.561-10 (ADVOGADO), DANIELLY ALEXANDRE ALVES - CPF: 062.670.641-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1001739-79.2022.8.11.0020.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA.

RECORRIDO: MAURICIO FERREIRA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE LTCAT POSTERIOR INDICANDO A INEXISTÊNCIA DE INSALUBRIDADE – LIMITAÇÃO AO PERIODO COMPROVADO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O pagamento do adicional de insalubridade está vinculado ao parecer técnico judicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20%, tendo com base de cálculo o vencimento integral do recorrido, bem como, ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade devido desde agosto de 2017, respeitado o prazo prescricional.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência do direito ao recebimento do adicional de insalubridade a partir de Janeiro de 2023.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da inexistência do direito ao recebimento do adicional de insalubridade a partir de Janeiro de 2023.

Acolho tal tese recursal, eis que, o laudo pericial realizado em fevereiro de 2023, concluiu que o que o trabalho do recorrido enquanto Técnico em Prótese Dentária não é desenvolvido sob condições insalubres, motivo pelo qual, entendo que a condenação deve se limitar a fevereiro de 2023.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DEU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de limitar a
condenação da parte recorrente ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% até fevereiro de 2023.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023